Tribunal: TJDFT
Processo: 0729453-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR POR DECISÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO E VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. MEIOS ALTERNATIVOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela executada, em que alegava inexigibilidade do título executivo. 1.1. Em suas razões, a recorrente pede a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de litispendência ventilada na inicial, com a conseguinte extinção do processo de execução sem resolução do mérito. No mérito, requer que seja a execução julgada improcedente, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo, de acordo com sentença proferida em ação ordinária, que determinou a redução dos descontos mensais a título de empréstimos, adequando-os ao limite legal de 30%.

2. Da preliminar de litispendência - rejeitada. 2.1. Haverá litispendência sempre que restar configurada a duplicidade de ações com as mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e mesmo pedido (mediato e imediato), nos termos do art. 337, §§1o ao 3o, do Código de Processo Civil. 2.2. Caso configurada a litispendência (pressuposto processual negativo), a relação processual não se desenvolverá validamente. Logo, a ausência de litispendência é pressuposto de validade do processo. 2.3. Na hipótese em tela, apesar das duas ações envolverem as mesmas partes, não há identidade no que tange à causa de pedir e ao pedido. Isso porque a ação ajuizada pela embargante possui como objeto a limitação dos descontos relativos aos empréstimos contratados. Por sua vez, a ação de execução objetiva a satisfação do credor ante o inadimplemento do contrato de empréstimo. 2.4. Não sendo a ação idêntica a outra, ou seja, ausente identidade entre partes, causa de pedir e pedido, não há que se falar em litispendência.

3. Do mérito. 3.1. A limitação dos descontos a título de empréstimos bancários em 30% dos rendimentos do devedor se justifica uma vez que a retirada da totalidade de sua renda fere o princípio da dignidade da pessoa humana. 3.2. Todavia, a mesma limitação faz com que as parcelas contratadas sejam pagas apenas parcialmente. Isso porque a decisão judicial de limitação não consiste em renegociação das condições originalmente contratadas, tampouco novação da obrigação, de modo que o valor total da dívida e as parcelas mensais permaneceram inalteradas. 3.3. Portanto, como o débito inadimplido permanece, a adoção dos meios necessários a receber o que é devido, inclusive mediante execução judicial, configura exercício regular do direito do credor. 3.4. Ressalte-se que no contrato, título executivo da execução, há cláusula expressa estabelecendo as hipóteses de vencimento antecipado da dívida, dentre as quais se encontra a impontualidade no pagamento ou inadimplemento junto ao credor, justamente a situação posta, de modo que se mostra legítimo o interesse do credor em promover a execução do débito. 3.5. Ao contrário do defendido pela apelante, não há se falar em inexigibilidade do título executivo presente, pois a determinação judicial para limitar os descontos e, consequentemente, reduzir o valor da prestação descontada no contracheque da apelante implicou no pagamento apenas parcial daquelas parcelas, o que caracteriza inadimplemento do contrato e permite ao credor buscar a satisfação do seu crédito por outros meios. 3.6. Precedente desta Corte: [...] 2. A limitação dos descontos da prestação vinculada ao contrato de mútuo a 30% dos rendimentos do devedor, não traduz em novação ou renegociação das condições originalmente contratadas. O pagamento deve ocorrer no tempo, modo e lugar ajustado, além do credor não ser obrigado a receber coisa diversa, ainda que mais valiosa. Por conseguinte, a intervenção judicial no negócio jurídico e para preservar o mínimo existencial em favor do devedor, resultado da limitação dos descontos sobre seu salário ou remuneração, leva, por via de consequência, ao credor receber menos do que fora ajustado, caracterizando o inadimplemento e o vencimento antecipado da dívida, caso haja previsão em cláusula contratual. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido. (0733252-17.2019.8.07.0001, Rel: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 30/08/2021).

4. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação (R$ 77.432,55), na forma do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.

5. Apelo improvido.